Tribunal: TJES
Processo: 5005232-06.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005232-06.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO ERNESTO FROSSARD JUNIOR

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005232-06.2024.8.08.0021

APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A

APELADO: PAULO ROBERTO ERNESTO FROSSARD JUNIOR

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança de seguro diária por incapacidade temporária c/c danos morais ajuizada por PAULO ROBERTO ERNESTO FROSSARD JUNIOR. A sentença recorrida condenou a seguradora ao pagamento da indenização securitária referente a 90 (noventa) dias de incapacidade temporária, descontada a franquia de 10 dias, no valor total de R$ 91.200,00, devidamente atualizado e acrescido de juros legais, nos termos da apólice de seguro, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora demonstrou, de forma suficiente, a alegada fraude no sinistro que embasou a negativa de cobertura securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, considerando-se a seguradora como fornecedora de serviço e o segurado como consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

4. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, salvo comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do §3º do referido artigo.

5. A seguradora alegou fraude na declaração do sinistro como fundamento para a negativa de cobertura, mas não apresentou provas concretas que evidenciassem a suposta irregularidade.

6. O laudo pericial produzido nos autos confirmou a incapacidade temporária do segurado pelo período de 120 (cento e vinte) dias, corroborando o direito ao recebimento da indenização securitária.

7. O ônus da prova quanto à alegação de fraude recai sobre a seguradora, conforme art. 373, II, do CPC, não se podendo presumir a má-fé do segurado sem a devida comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A seguradora tem o ônus de provar a alegação de fraude no sinistro, não podendo a negativa de cobertura basear-se em meras suspeitas ou inconsistências não comprovadas.

2. A boa-fé do segurado é presumida, enquanto a má-fé deve ser devidamente demonstrada por quem a alega.

3. Configurada a incapacidade temporária do segurado conforme laudo pericial, é devida a cobertura securitária nos termos da apólice.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1012100-85.2022.8.26.0361, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2024; TJMG, Apelação Cível 5190523-03.2022.8.13.0024, Relª Desª Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 28/08/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em face da r. sentença (ID 11166045), integrada pelo provimento ID 11166050, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
ação de cobrança de seguro diária por incapacidade temporária c/c danos morais
ajuizada por
PAULO ROBERTO ERNESTO FROSSARD JUNIOR,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária referente a 90 (noventa) dias de incapacidade temporária, com o desconto da franquia de 10 dias, totalizando o valor de R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais), devidamente atualizado e acrescido de juros legais, nos termos estipulados na apólice de seguro.

Em seu recurso (ID 11166051), a Apelante defende que realizou uma perícia no local do acidente com o requerente e conclusão do laudo foi no sentido de que os fatos narrados não teriam ocorrido como alegado pelo segurado, mostrando-se correta a negativa de cobertura securitária diante da possível fraude.

Contrarrazões (ID 11166054), pelo desprovimento do apelo.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo pertinente tecer algumas considerações acerva da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação de cobrança de seguro diária por incapacidade temporária c/c danos morais
ajuizada por
PAULO ROBERTO ERNESTO FROSSARD JUNIOR
em face de
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
, na qual alega, em apertada síntese, que, no dia 02/01/2024, sofreu um acidente doméstico, resultando em uma fratura exposta do quarto quirodáctilo da mão direita e a consequente incapacidade temporária para o exercício de suas atividades profissionais como cirurgião-dentista, pelo período de 90 (noventa) dias.

Nesse contexto, afirma que, em 04/01/2024, iniciou os procedimentos administrativos necessários para o recebimento de cobertura das diárias de incapacidade temporária. Contudo, aduz que a cobertura foi indevidamente negada pela requerida, sob o fundamento de existência de divergências entre o relato apresentado x dinâmica (nexo de causalidade).

Diante basicamente de tais fatos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento i) das diárias por incapacidade temporária devidas ao Requerente, pelo período de 90 dias em que o Requerente esteve afastado de suas atividades profissionais devido à incapacidade, descontando-se a franquia securitária do evento, aponta-se como devido o valor de R$ 91.200,00 (noventa e um mil e duzentos reais) e ii) de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida sustentou a inexistência do dever de indenizar por suposta fraude na declaração do sinistro, com alegação de inconsistências no relato do autor e a proximidade deste com o médico responsável pela emissão do laudo pericial.

Após regular trâmite processual, inclusive com produção de prova pericial, sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados. Rechaçou, contudo, o pedido de indenização por danos morais.

Dito isso, consigno que, a meu ver, não razão assiste à Apelante, sendo de rigor a manutenção da sentença, pelos motivos que passo a delinear.

De saída, sublinho que a relação jurídico-material mantida entre as partes, sem sombra de dúvidas, se submete à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, porquanto Apelante e Apelado, respectivamente, podem ser enquadrados nos conceitos de consumidor e fornecedor trazidos pelos arts. 2º e 3º da citada legislação.

Com efeito, conforme art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do fornecedor de serviço é objetiva, de forma que ele responderá pelos danos causados ao consumidor em razão de defeito na prestação de seu serviço.

Importa esclarecer que, na esteira do que dispõe o art. 14, §3º, do CDC, há a exclusão da responsabilidade do fornecedor de serviços quando restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se demonstrar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, o que penso não ser o caso em voga.

Conforme relatado, a recorrente sustenta a legalidade da negativa de cobertura securitária por suposta fraude praticada pelo requerido.

No entanto, restou comprovada pela perícia realizada nos autos que o requerente, em decorrência do acidente narrado, ficou parcialmente incapacitado pelo período de 120 (cento e vinte) dias.

Além do mais, apesar de a apelante fundamentar a negativa da cobertura em suposta fraude praticada pelo segurado, denota-se que não foram produzidas provas nesse sentido, não tendo, assim, a requerida se desincumbido de seu ônus probatório.

Portanto, como adiantado, é de rigor a manutenção da sentença. A propósito, cito:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO.
SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DE SUPOSTA FRAUDE
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exameTrata-se de ação de cobrança de indenização securitária, promovida pela apelante, ante a negativa de cobertura da seguradora ré, após roubo do veículo segurado. II. Questão em discussão2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a seguradora ré comprovou a alegação de fraude no sinistro que embasou a recusa no pagamento da indenização securitária
. III. Razões de decidir3.
A seguradora não apresentou provas suficientes para sustentar a alegação de fraude e má-fé da autora, não se desincumbindo do ônus probatório, conforme previsto no art. 373, II, do CPC. lV
. Dispositivo e Tese4. Recurso provido, para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária, conforme tabela FIPE vigente na data do sinistro, nos termos estipulados no contrato de seguro. Tese de julgamento: 1. A má-fé não se presume e deve ser comprovada.
2. A seguradora deve arcar com o ônus da prova em casos de alegação de fraude.
Legislação citada:CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 406; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência citada:TJSP, Apelação Cível 1012100-85.2022.8.26.0361, Rel. Des. Antônio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2024. (TJSP; Apelação Cível 1002320-32.2024.8.26.0562; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/01/2025; Data de Registro: 24/01/2025) (TJSP; AC 1002320-32.2024.8.26.0562; Santos; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 24/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA
. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. SEGURO DE VEÍCULO. FURTO.
NEGATIVA DE COBERTURA POR INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO SEGURADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE VIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se consolidou no sentido da validade da motivação per relationem nas decisões judiciais. Precedentes.
A alegação de fraude deve sempre ser comprovada, ao contrário da boa-fé, que é presumida. Conquanto insista a seguradora ré na tese de que o veículo furtado é diferente daquele apresentado pelo autor para vistoria prévia, a sugerir a ocorrência de fraude, não se desincumbiu do seu ônus probatório. Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura de apólice de seguro vigente, deve a seguradora ser compelida a indenizá-lo
. Muito embora o mero descumprimento contratual não dê ensejo à compensação por danos morais, no caso em análise, constata-se notável perda de tempo útil do consumidor ao tentar obter a cobertura contratada e injustamente negada, o que ultrapassa os limites do mero aborrecimento. Sentença mantida. V. V. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. O não pagamento da indenização securitária caracteriza descumprimento contratual, mas, por si só, não acarreta danos morais se tal conduta é desacompanhada de qualquer evidência da prática de outros atos que tenham gerado ofensa aos direitos de personalidade do consumidor. A busca pelo consumidor dos seus direitos, através do acionamento da máquina judiciária, é uma garantia constitucional e deve ser sempre incentivada e facilitada, mas não pode ser entendida, isoladamente, como ato causador de desgasteemocional a ponto acarretar danos morais. (TJMG; APCV 5190523-03.2022.8.13.0024; Décima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Shirley Fenzi Bertão; Julg. 28/08/2024; DJEMG 29/08/2024)

Ante o exposto,
sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a recorrente ao pagamento da cobertura securitária.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) da condenação, observando-se a divisão da sucumbência realizada na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/02/2025 às 14:56:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55484812022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.